Tribunal: TJDFT
Processo: 0744378-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatada a dificuldade de localização da Executada/Agravada, bem como de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito executado, e, diante da necessária observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, é cabível a inscrição, via RENAJUD, de restrição de circulação do veículo penhorado, a qual implica restrição total, pois veda, também, a transferência e licenciamento do automóvel, além de autorizar a remoção do bem para depósito, nos termos do art. 9o do Regulamento do RENAJUD. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Nos termos do art. 840, §§ 1o e 2o, do CPC/15, a parte Exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, exceto quando forem esses de difícil remoção ou quando o Exequente concordar com a nomeação do Executado para tal função, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.